Tribunal: TJSP
Processo: 2221748-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Certidão da dívida ativa. Descumprimento das exigências do art. 5o, § 2o, inciso III, da Lei no 6.830/80. REsp. no 1045472/BA. Nulidade. Exceção ora acolhida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221748-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é agravante
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado
MUNICÍPIO DE ANGATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221748-12.2019.8.26.0000 -Voto no 15.865
2
Agravo de Instrumento no 2221748-12.2019.8.26.0000
Agravante: Monteiro e Monteiro Advogados Associados
Agravado: Município de Angatuba
Comarca: Angatuba
Voto no 15.865
Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-
executividade.
Certidão
da
dívida
ativa.
Descumprimento das exigências do art. 5o, §
2o, inciso III, da Lei no 6.830/80. REsp. no
1045472/BA. Nulidade. Exceção ora acolhida.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada em
execução fiscal promovida pela Municipalidade de Angatuba.
Aduz a sociedade de advogados agravante que a
certidão da dívida ativa padece de vícios que a inquinam de nulidade
absoluta, nos termos da Lei no 6.830/80 e à luz do julgamento do REsp. no
1045472/BA, e assim pede a atribuição do efeito ativo e a reforma da
decisão agravada.
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, tendo em
vista o decidido no Agravo de Instrumento no 2221748-12.2019.8.26.0000,
relativo à ação anulatória conexa.
A Municipalidade ofertou contraminuta na qual em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221748-12.2019.8.26.0000 -Voto no 15.865
3
síntese pede a manutenção da decisão agravada nos termos de sua
fundamentação.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A execução fiscal foi aparelhada em certidão da dívida
ativa denominada tributária e que se refere à cobrança de taxa diversa.
E a realidade é a de que se trata de dívida não tributária
decorrente da aplicação de sanção contratual.
A desconformidade é evidente e de grau, e não pode ser
reduzida a mera irregularidade.
A inscrição da dívida é ato formal e solene, tal qual o é a
certidão respectiva, não havendo como se tolerar o seguimento de uma
execução em condições tais.
Bem a propósito é a disposição do art. 5o, § 2o, inciso III,
da Lei no 6.830/80, bem como o precedente do REsp. no 1045472/BA,
julgado nos termos do art. 543-C do revogado CPC.
A nulidade não se descaracteriza pelo fato da
inteligibilidade do contexto litigioso ao contribuinte, que propôs ação
anulatória, pois, repita-se, a inscrição da dívida é ato formal e solene, e não
se pode ir ao ponto de confundir dívida não tributária com dívida tributária.
Assim, e não obstante o respeito ao entendimento
adotado, a pretensão recursal deve ser acolhida.
Por força do acolhimento da exceção de pré-
executividade, a municipalidade deverá arcar com os ônus da sucumbência
e os honorários de advogado arbitrados nos percentuais mínimos previstos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2221748-12.2019.8.26.0000 -Voto no 15.865
4
no art. 85, § 3o, do CPC.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator